Tribunal: TJMT
Processo: 0000265-04.2018.8.11.0094
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000265-04.2018.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VAGNER BALDOINO DOS SANTOS - CPF: 036.716.291-18 (APELANTE), CELSO NOGUEIRA - CPF: 338.129.771-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DEFENSIVO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E PROVA ROBUSTA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO.
INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS.
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma branca, tipificado no artigo 157,
caput
, combinado com artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal.

O recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para furto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a isenção das custas processuais
,
em razão de
sua
hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. As questões em discussão são:

(I) A insuficiência de provas para a condenação pelo crime de roubo;

(II) A possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto;

(III) A viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;

(IV) A análise da hipossuficiência para isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. A condenação está fundamentada em prova robusta, destacando-se os depoimentos harmônicos da vítima e de testemunha ocular, corroborados pela apreensão da
res furtiva
na posse do recorrente.

5. A grave ameaça foi comprovada pelo uso de arma branca (facão), associada à invocação de ligação com organização criminosa, demonstrando a configuração do crime de roubo.

6.

O
uso de grave ameaça caracteriza o
delito de
roubo,
previsto
no

artigo 157 do Código Penal
, não havendo que se falar em desclassificação da conduta para o crime de furto
.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, já que a pena imposta excede 4 anos e o crime envolveu violência e grave ameaça, conforme exigências do artigo 44 do Código Penal.

8. A isenção de custas processuais, com fundamento na hipossuficiência, não é matéria a ser analisada em sede de apelação, sendo competência do juízo da execução penal, conforme artigo 804 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A palavra da vítima, corroborada por testemunha e outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação por roubo.

2. A desclassificação para furto exige a ausência de grave ameaça ou violência, o que não ocorreu no caso.

3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos requer o atendimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo pena inferior a 4 anos e ausência de violência ou grave ameaça.

4. A análise de hipossuficiência para dispensa de custas processuais é de competência do juízo da execução penal."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, artigos 44 e 157; Código de Processo Penal, artigo 804.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2.192.286/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.12.2022.

TJMT, N.U 0004656-49.2016.8.11.0004, Rel. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 15.12.2021.

TJMT, N.U 1021330-44.2023.8.11.0003, Rel. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 05.03.2024, DJE 11.03.2024.

TJMT, N.U 0011600-05.2018.8.11.0002, Rel. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 24.07.2019, DJE 29.07.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por VAGNER BALDOINO DOS SANTOS, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
/MT, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no montante de 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente à época do fato, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 157,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição com fundamento na insuficiência de provas para comprovar a prática do crime de roubo.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de roubo para furto, sob o argumento de ausência de grave ameaça à vítima. Ainda, postulou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a isenção das custas processuais por
hipossuficiência.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
no dia 19 de janeiro de 2018, por volta das 19h30, na residência situada na Rua Projetada H, n° 08, Bairro Sol Nascente, nesta urbe, o denunciado, com consciência e vontade, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (facão), subtraiu, em proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) caixa de som, pertencente à vítima Celso Nogueira, idoso com 62 (sessenta e dois) anos de idade, e deficiente
...”
(id.
230472248
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
o réu
, ora apelante, pela prática do crime
de
roubo
.

A
materialidade
delitiva
está
devidamente comprovada
pelo Boletim de Ocorrência nº 2
018.22695
de
pág.
8/9
;
Relatório de investigação nº 15/2018 de pág. 17; Relatório de investigação nº 14/2018 de pág. 19;
Termo de Reconhecimento de Pessoa de pág.
20/22
, 14/1
7
;
Relatório 12/2018 de pág. 40
/41,

todos de id.
230472248
;

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

O
apelante
teve sua revelia decretada, pois, apesar de devidamente citado, não compareceu em juízo.

Em sede judicial, a
vítima Celso Nogueira

reafirmou
que
, antes de sair com a caixa de som, o réu
Wagner
a
ameaçou com um facão, afirmando ser membro do Comando Vermelho
e
que
cortaria seu pescoço se
revelasse
o
ocorrido
, conforme relatado:

“Além de pegar e levar ele me ameaçou.” No mesmo contexto? “No mesmo contexto. Ele falou que se eu desse parte, ele era de um vermelho lá, do Comando Vermelho lá e ia cortar o meu pescoço”. (...) Quando ele fez essa ameaça, que ele era do tal do vermelho, ele estava com um facão? “Justamente, estava com um facão na mão”. (...) “Ele pegou um facão que tinha lá meu mesmo, com esse facão que ele ameaçou me cortar”. Ele saiu com a caixa? “Saiu, saiu com a caixa na mão”.

(extraído da mídia de id. 230473150).

Em sede judicial,
a testemunha

Valdeir Pereira Alves
relatou que, em 19 de janeiro de 2018, Wagner ameaçou a vítima
(
cadeirante
)
, com uma faca caseira
,
para tomar posse de uma caixa de som, saindo pelos fundos
do imóvel,
após o ato, conforme trecho do depoimento:

“Nesse dia, 19 de janeiro de 2018, o senhor estava na casa dele (vítima)? “
Tava
” E o que aconteceu? Ele falou assim: “Olha, eu quero essa caixa sua”. Aí eu fiquei quieto dentro do quarto”. Era caixa do quê? “Caixa de som. Aí eu peguei e fiquei quieto dentro do quarto ouvindo. O
véio
sempre tem umas ferramentas dele. Aí ele (Wagner) pegou e falou assim: “se você não me der essa caixa eu vou te matar”. Ele pôs uma mão no facão, na faca, caseira, daquelas de cortar cana. Ele apoiou a mão e falou assim “se você não me der..” e o
véio
: “então leva”. Ele é cadeirante. Aí ele soltou do facão, pegou a caixa e saiu pelos fundos”.
(extraído da mídia de id. 230473150).

Cotejando as provas, verifica-se que a condenação do apelante Wagner pela prática do crime de roubo encontra-se amplamente fundamentada nos elementos probatórios constantes nos autos, especialmente nos depoimentos prestados pela vítima e por testemunha ocular, aliados à apreensão da
"res furtiva"
na posse do réu.

A vítima Celso Nogueira narrou com precisão o
modus operandi
do apelante
que, utilizando-se de grave ameaça com um facão e invocando sua suposta filiação ao "Comando Vermelho", intimidou a
vítima
,

subtrai
ndo
a caixa de som. Este relato foi corroborado por Valdeir Pereira Alves, que confirmou o uso de uma faca para ameaçar a vítima,
que era
cadeirante, antes d
o apelante
subtrair uma caixa de som.

A coerência entre os depoimentos, associada à localização da
"res furtiva"
na posse do apelante, é suficiente para configurar o crime de roubo, nos termos do art. 157,
caput
, do Código Penal. Assim, a manutenção da condenação é medida que se impõe, diante da solidez das provas apresentadas.

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte do apelante, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não é o suficiente para absolvê-lo do evento criminoso que lhe foi atribuído.

Ademais, a jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS)

Acresça-se que o apelante, em posse dos bens subtraídos e identificado por sua esposa, faz-se imperiosa a manutenção da condenação pelo delito de roubo
“quando
a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.”

(TJ-MT 00046564920168110004 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021)
.

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria do crime imputad
o

ao apelante
, tudo a confirmar a ocorrência
da prática delituosa
, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos d
a vítima e testemunhas
, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Por consequência, é inviável o pedido da Defesa de
desclassificação de roubo para furto simples
.

Com efeito, tendo sido demonstrado o
uso de grave ameaça
para alcançar o objetivo da ação delitiva, com base na palavra da vítima corroborada por testemunha ocular, não se cogita a desclassificação para furto, pois a conduta do réu preenche os requisitos do art. 157 do Código Penal,
cuja tipificação
legal
exige
a presença d
a
grave ameaça, sendo, portanto, inviável a desclassificação pretendida pela Defesa.

Quanto ao tema, este TJMT entende que,
“(...) apresenta-se injustificável o pedido de
desclassificação
do delito de roubo para o de furto
quando o conjunto probatório, sobretudo a palavra da vítima, confirmada pela confissão do réu,
evidenciar o emprego de grave ameaça
mediante a

simulação de uso de arma de fogo
.”
(N.U 1021330-44.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, publicado no DJE 11/03/2024).

Quanto à
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, não há possibilidade.
Isso porque não estão preenchidos os requisitos legais, já que a pena imposta excede 4 anos e o crime foi cometido com violência e grave ameaça.

Esse é o entendimento deste Tribunal, conforme se observa no seguinte julgado:

“Nos termos do artigo 44 do Código Penal, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando se verifica a violência e a grave ameaça ínsitas ao tipo penal.”
(N.U 0011600-05.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019,
publicado
no DJE 29/07/2019).

Quanto à
assistência judiciária gratuita,
ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do
CPP
:

“
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
.

Eventual dispensa do pagamento é de competência do juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
,

manten
d
o
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025